Tribunal: TJMT
Processo: 1042220-26.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível aviado pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais movida por Ígor Alerrandro Faquin Silva, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, da citação.
Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pelo autor e 50% pela ré e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da ré e 50% em favor do autor, que estará suspensa a exigibilidade, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
Para tal desiderato, a apelante alega que como a parte autora decaiu em maior parte do pedido, a condenação em custas e honorários advocatícios deverá obedecer ao parágrafo único do art. 86 do CPC e, subsidiariamente, deve ser aplicada a sucumbência recíproca, com a fixação no patamar entre 10% a 20% sobre o valor da condenação.
O apelado por sua vez, em contrarrazões, aduziu em preliminar o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pede o seu desprovimento, bem como defende a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal (Id. 53602481).
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Pois bem.
O recurso comporta conhecimento em parte e nesse ponto deve ser parcialmente provido, apenas para adequação da sentença ao entendimento prevalente deste Sodalício.
Inicialmente, assiste razão ao apelado no que tange ao não conhecimento do recurso em relação a insurgência recursal da aplicação de sucumbência recíproca.
Isso porque, observa-se que o Juízo a quo aplicou ao caso a sucumbência recíproca, posto que fixou os honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da ré e 50% em favor do autor. Logo, como houve sucumbência recíproca estabelecida na sentença, falta a apelante interesse recursal, que impede o conhecimento do recurso neste ponto.
Nesse sentido, vejamos, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – ERRO MATERIAL NA SENTENÇA - DATA DO ACIDENTE – PEDIDO DE RATIFICAÇÃO - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - QUESTÕES ALHEIAS AO DECISUM - RAZÕES DISSOCIADAS - ART. 1.010, II E III DO CPC - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS - COMPENSAÇÃO VEDADA - - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha o fato e o direito que justifiquem a reforma da sentença. Se algumas das razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, impõe-se o não conhecimento do Recurso nesse ponto. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).” (N.U 1021768-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020)(destaquei)
Quanto a alegação da apelante, mostra-se infundada a arguição de que a parte autora/apelado deve arcar inteiramente com as custas processuais e os honorários advocatícios, haja vista que a pretensão principal do ora apelado foi acolhida, porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como prevê a Lei no 11.482/2007.
Logo, a diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a apelante fora efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, para que apenas a parte autora responda pela verba sucumbencial, principalmente porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.
No tocante ao pedido de minoração da verba honorária, razão não lhe assiste. Isso porque, é evidente que a sua fixação no patamar entre de 10% a 20% sobre o valor da condenação (R$ 843,75), nos moldes pretendidos pela seguradora, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.
No entanto, por outro lado, entendo que o valor fixado pelo juízo a quo, qual seja, R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), destoa da média fixada por este Sodalício, devendo ser reduzido para R$1.000,00 (um mil reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – NECESSIDADE, CONTUDO, DE SE REDUZIR A VERBA HONORÁRIA FIXADA NA ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Todavia, em sendo verificada que a verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra elevada a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, a redução da quantia é medida que se impõe." (N.U 1003815-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como é caso de redução do valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.” (N.U 1026986-72.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020) (destaquei)
Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, o arbitramento dos honorários advocatícios deve sofrer redução para adequar-se à média fixada nesta Câmara, qual seja, R$1.000,00 (um mil reais).
Com essas considerações, conheço em parte o recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento, apenas para a redução da verba honorária ao montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator